Tribunal: TJSP
Processo: 0007126-67.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas. "Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" e "Acordo de Acionistas de Sociedade em Conta de Participação". DECISÃO que deferiu parcialmente a tutela de urgência, autorizando o depósito judicial das parcelas vincendas do negócio jurídico firmado entre as

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas. "Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" e "Acordo de Acionistas de Sociedade em Conta de Participação". DECISÃO que deferiu parcialmente a tutela de urgência, autorizando o depósito judicial das parcelas vincendas do negócio jurídico firmado entre as partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ré distribuído, por sorteio, à C. 15a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Redistribuído o Recurso, a C. 8a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: pretensão deduzida na inicial fundamentada no inadimplemento da ré em relação às obrigações assumidas em negócio similar a compromisso de compra e venda, dada a natureza preliminar da avença. Ausência de discussão relativa a contrato definitivo de compra e venda. Competência residual das três Subseções de Direito Privado. Precedentes. Aplicação do artigo 5o, §3o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 15a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*